Tribunal: TJMT
Processo: 1029840-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029840-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE FAVARO VALONI - CPF: 856.167.889-53 (AGRAVANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS COM ACEITE. DESNECESSIDADE DE PROTESTO E COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006923-62.2025.8.11.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo executado. O agravante sustenta que o título executivo não possui os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, e que a juntada das notas fiscais eletrônicas ocorreu tardiamente. Requer a nulidade do título e extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as duplicatas com aceite prescindem de protesto e comprovação da entrega das mercadorias; e (
ii
) estabelecer se é válida a juntada posterior das notas fiscais no curso da execução, após a oposição de Exceção de
Pré
-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata aceita pelo devedor constitui título executivo extrajudicial suficiente para a propositura da execução, sendo desnecessária a comprovação do protesto e da entrega das mercadorias, conforme art. 15, I, da Lei 5.474/1968.

A apresentação posterior das notas fiscais assinadas pelo executado, ainda que após a oposição da Exceção de
Pré
-Executividade, reforça a prova da relação subjacente, sem configurar nulidade, pois o título executivo já era completo e eficaz com base no aceite.

Mesmo se considerados indispensáveis, os documentos poderiam ser apresentados posteriormente, conforme entendimento consolidado do STJ que admite a emenda da inicial para sanar eventual ausência documental antes de se decretar a extinção do processo (
AREsp
n. 2.922.817/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A duplicata mercantil com aceite dispensa o protesto e a comprovação da entrega das mercadorias para fins de execução.

A juntada posterior de documentos que apenas reforçam a eficácia do título executivo já válido é admissível e não compromete a regularidade formal da execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006923-62.2025.8.11.0003, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, que a decisão agravada deve ser reformada, pois a execução foi instruída de maneira irregular, tendo a agravada juntado documentos essenciais (notas fiscais eletrônicas) apenas em momento processual intempestivo, o título executivo não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pela legislação e a juntada extemporânea de documentos não convalida a ausência de título executivo originário.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender imediatamente o curso da execução originária e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade do título executivo e a consequente extinção da execução.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id

311967396

)
.

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (id 318175866).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou Execução de título Extrajudicial, no qual postula o recebimento de R$ 1.517.143,84 relativos a
o não pagamento de duplicatas, com aceite.

O agravante opôs Exceção de
Pré
-Executividade, no qual arguiu a nulidade da Execução pela inexistência de título executivo
, pois segundo ele os títulos não estavam acompanhados do comprovante do respectivo protesto e da efetiva entrega das mercadorias, devidamente assinadas pelo executado
, pretensão rejeitada pelo magistrado no primeiro grau.

A Exceção de
Pré
-Executividade é via excepcional e só é cabível no tocante às
matérias de ordem pública, ou seja, das quais o magistrado pode/deve conhecer de ofício,
desde de
que não reclamam dilação probatória
.

Como a matéria em análise preenche tais
requisitos
, passo a sua análise.

O processo para a cobrança da Duplicata, título cambial, é regulado pelo art. 15 da Lei 5.474/1
968, o qual prevê os seguintes requisitos:

Art
15 - A cobrança judicial de duplicata
ou triplicata s
erá efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais,
de que cogita o Livro II do Código de Processo
Civil ,quando
se tratar:
(
Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

l -
de
duplicata ou triplicata aceita,

protestada ou
não;

(
Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

II -
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
(
Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido
protestada;

(
Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio
eletrônico;
(Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts
. 7º e 8º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

No caso concreto,
as duplicatas estão acompanhadas do aceite do devedor
, sendo, portanto,
desnecessária a exigência de comprovação do protesto e da entrega das mercadorias, nos termos do inciso I do artigo supracitado.

Ainda assim, a título de reforço probatório, a agravada trouxe, após a oposição da exceção, todas as notas fiscais com a assinatura do agravante, confirmando o recebimento das mercadorias. Ressalte-se que a apresentação desses documentos era dispensável, em razão do aceite já constante nas duplicatas, não havendo que se falar em intempestividade.

Ademais, ainda que
se tratasse de documento
obrigatório,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações semelhantes, a emenda da petição inicial antes de se decretar a extinção do process
o
(
AREsp
n. 2.922.817/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 18/08/2025).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025